Tribunal: TJSP
Processo: 2286028-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Procedimento necessário - Título judicial ilíquido, dependendo de elementos externos (prova a respeito das alterações salariais dos agravantes) - Critério de atualização segundo o plano de equivalência salarial (PES) que depende de prova a ser produzida na fase de liquidação - Honorários advocatícios fixados em percentual da condenação que também dependem da liquidação de

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Procedimento necessário - Título judicial ilíquido, dependendo de elementos externos (prova a respeito das alterações salariais dos agravantes) - Critério de atualização segundo o plano de equivalência salarial (PES) que depende de prova a ser produzida na fase de liquidação - Honorários advocatícios fixados em percentual da condenação que também dependem da liquidação de sentença - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286028-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes LUIZ
CARLOS DA SILVA e MARGARETH LÍLIAN DE ARAUJO MELLO DA SILVA, é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286028-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21007 – Campinas - MP
2
Voto no. 21007
Agravo de instrumento no 2286028-89.2019.8.26.0000
Agravante: Luiz Carlos da Silva e Margareth Lílian de Araujo Mello Silva
Agravado: Itaú Unibanco S.A.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Procedimento necessário -
Título judicial ilíquido, dependendo de elementos externos (prova
a respeito das alterações salariais dos agravantes) - Critério de
atualização segundo o plano de equivalência salarial (PES) que
depende de prova a ser produzida na fase de liquidação -
Honorários advocatícios fixados em percentual da condenação que
também dependem da liquidação de sentença - Decisão mantida -
Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 18 que
entendendo ilíquida a sentença copiada nas fls. 24/47, teve por necessária a fase de
liquidação, ordenando emenda à inicial em quinze dias sob pena de indeferimento.
Aduzem os agravantes que o recorrido apresentou pedido de liquidação
descabido, inclusive adicionando parcelas quitadas, deixando de aplicar plano de
equivalência salarial com o índice da categoria básica do mutuário, definido pelo acórdão e
desrespeitando o sistema simples e linear de apuração dos juros. Não caberia revogar a
determinação de mero cumprimento de sentença por instaurar insegurança jurídica. Os
cálculos do banco seriam inconsistentes. A sucumbência seria líquida.
É o relatório.
A princípio é de se delimitar o objeto da controvérsia recursal segundo a
decisão proferida. Esta não decidiu se o cálculo do recorrente ou do banco é o correto, não
homologou conta ou pretensão alguma, o que só será examinado oportunamente, não
cabendo tal medida nesta oportunidade em supressão de instância e violação do princípio
do duplo grau de jurisdição.
O título executivo, portanto, é figura complexa, como quer Micheli, que
engloba em seu conteúdo elementos formais e substanciais, e cuja eficácia precípua é a de
constituir para o credor o direito subjetivo à execução forçada (direito de ação). Mas, para
que o título tenha essa força não basta a sua denominação legal.
É indispensável que, por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e
exigível, como dispõe textualmente o art. 783 do Código de Processo Civil de 2015.
Só assim terá o órgão judicial elementos prévios que lhe assegurem a
abertura da atividade executiva, em situação de completa definição da existência e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286028-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21007 – Campinas - MP
3
limites objetivos e subjetivos do direito a realizar.
Esses requisitos indispensáveis do título a que a lei atribui força executiva
são definidos por Carnelutti nos seguintes termos:
O direito do credor é certo quando il titolo non lascia dubbio intorno alla
sua esistenza; liquido quando il titolo non lascia dubbio intorno al suo oggeto; esigibile
quando il titolo non lascia dubbio intorno alla sua attualitá.
Em outras palavras, mas com o mesmo alcance; ensina Calamandrei, que
ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia
sobre sua existência (an); a liquidez, quando é determinada a importância da prestação
(quantum); e a exigibilidade, quando o seu pagamento não depende de termo ou condição;
nem está sujeito a outras limitações.
Toda declaração ou reconhecimento do direito do credor: de se conter, por
inteiro, no título, posto que a execução nada agrega, nem diminui e nem amplia; realiza-o
se não foi espontaneamente pelo devedor.
Não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito
do credor, no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no
título executivo.
A simples leitura do escrito - na lição de Amílcar de Castro - deve por o juiz
em condições de saber quem seja o credor, quem seja o devedor, qual seja o bem devido e
quando ele seja devido.
Diante da exigência legal de que o título executivo seja sempre líquido,
certo e exigível, um de seus requisitos substanciais é "o de ser completo", tanto objetiva
como subjetivamente.
As sentenças condenatórias dão lugar à execução, porém, algumas não são
precisas a ponto de necessitar de liquidação para individuação do bem ou quantificação do
valor da dívida. Daí as sentenças líquidas e ilíquidas.
Ilíquida é a sentença que não fixa o valor da condenação ou não lhe
individua o objeto. Essa condição de incompatibilidade com a índole do processo
executivo que pressupõe, sempre a lastreá-lo um título certo, líquido e exigível (art. 783).
A princípio, processo de execução não é de índole contraditória, não se
cogitando de acertamento ou constituição, mas apenas de realização prática de uma
situação jurídica, cuja certeza e legitimidade já se encontram demonstradas no título
executivo. A cognição do juiz fica, destarte, limitada à comprovação de existência e
perfeição do título limine litis.
Como o juiz na fase de cumprimento de sentença não vai julgar, mas realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286028-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21007 – Campinas - MP
4
o conteúdo do título é imprescindível que seja líquido, isto é, determinado especificamente
quanto à quantidade, à coisa, ou aos fatos devidos.
Daí a necessidade de recorrer o credor à prévia liquidação sempre que a
sentença determine o valor ou não individue o objeto da condenação e que tal não possa ser
apurado mediante simples cálculo aritmético.
É que sem a identificação exata do bem devido pelo condenado, a sentença
ainda não produziu a exigibilidade da prestação para o vencedor e, portanto o título
executivo, embora dotado de certeza, ainda se acha incompleto, por carecer de liquidez,
requisito que lhe será agregado pela decisão na fase de liquidação, que tem natureza de
atividade de cognição.
No caso em exame, não haveria necessidade de liquidação para se realizar
cálculo linear de juros ou mesmo para aplicação do INPC no lugar da TR.
Todavia, o regime de equivalência salarial adotado pelas partes e imposto
pela sentença (tópico 4 do dispositivo - fls. 66) é elemento externo ao título executivo
judicial, que não pode ser apurado apenas mediante cálculo aritmético, dependendo de
prova a ser realizada em liquidação de sentença.
Já a honorária, fixada que foi em percentual sobre a condenação, também
depende da liquidação desta para poder ser calculada, como já se posicionou esta Corte:
“O reconhecimento, em ação revisional, de ilegalidade ou abusividade de
parte das cláusulas do contrato, por si só, não torna ilíquido o crédito. Em tal caso, o título
executivo extrajudicial que embasa a execução hipotecária permanece hígido. Impõe-se só
a adequação do valor da execução ao valor que, posteriormente, ficar apurado em
liquidação de sentença, com as modificações reconhecidas na ação revisional” (TJSP;
Apelação Cível 0616388-23.2000.8.26.0100; Relatora: Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/04/2014; Data de Registro: 16/04/2014);
“Financiamento Habitacional - Hipoteca - Cláusula de equivalência salarial -
Parcelas - Necessidade de adequação das parcelas vencidas e vincendas à evolução salarial
da categoria profissional do mutuário apontada na inicial, com a necessária compensação
dos valores já adimplidos com o que resta, porventura, ser pago - Inadmissibilidade dê
aplicação de índices diversos ao da categoria profissional contratado, conforme as regras
ou normas posteriores ao pacto, pena de violação do ato jurídico perfeito e do pacta sunt
servanda - Apuração e readequação das parcelas, por meio de perícia na fase de liquidação
do julgado, admitida a compensação do já quitado a maior com o ainda devido, ou
procedendo-se a repetição de indébito se frustrada a compensação” (TJSP; Apelação no
9083740-63.2001.8.26.0000; Relator: Cunha Garcia; 20a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2006; Data de
Registro: 18/12/2006);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286028-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21007 – Campinas - MP
5
“REVISIONAL - Contrato de financiamento com garantia hipotecária -
Plano de equivalência salarial - Prova pericial contábil que demonstra estrita observância
do contrato - Ausência de irregularidade a justificar o pedido revisional - Improcedência
mantida - Recurso não provido REVISIONAL - Contrato bancário - O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n° 297 do STJ), no entanto,
sua aplicação não acarreta o acolhimento das teses defendidas pelos apelantes -
Inexistência de cláusulas abusivas ou lesivas - Inocorrência de vício de consentimento -
Confissão quanto à utilização do crédito - Irrelevância do fato do Banco requerido ter se
utilizado de contrato padrão - Recurso não provido EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL -
Decreto-lei n° 70/66 - Constitucionalidade reconhecida segundo entendimento majoritário
deste E Tribunal, bem como do STF e STJ - Sentença mantida Recurso não provido”
(TJSP; Apelação Com Revisão 9192336-05.2005.8.26.0000; Relator: Erson de Oliveira;
17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a VC; Data do Julgamento:
06/05/2009; Data de Registro: 17/06/2009).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator